Tribunal: TJMT
Processo: 1022739-30.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022739-30.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[HEYTOR MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 017.374.371-47 (ADVOGADO), HEYTOR MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 017.374.371-47 (IMPETRANTE), HENRIQUE MARTINS MACHADO FRAGA - CPF: 052.319.611-32 (PACIENTE), JUÍZA DA DIREITO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - RENATA DO CARMO EVARISTO PARREIRA (IMPETRADO), JUIZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1022739-30.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: HEYTOR MOREIRA DOS SANTOS
PACIENTE: HENRIQUE MARTINS MACHADO FRAGA

IMPETRADO: JUIZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
em que se pretende a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há indícios suficientes do envolvimento do paciente na mercancia de estupefaciente; (ii) saber se a prisão preventiva é imprescindível para garantia da ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apreensão de 226,03g de maconha indica a da destinação mercantil da droga.

4. A reincidência específica do paciente na prática do crime de tráfico de drogas demonstra a imprescindibilidade da manutenção da prisão preventiva, com lastro na garantia da ordem pública, objetivando evitar a reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. A apreensão da quantia de 226,03g de maconha na residência do paciente, indica, em princípio, a destinação mercantil.

2. Deve ser mantida a prisão preventiva para garantia da ordem pública, haja vista o risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o paciente ostenta reincidência específica, e supostamente praticou novo crime durante o cumprimento da pena no regime semiaberto”.

______

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312. CP, art. 64, I. Lei n. 11.343/2006, art. 33.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1022739-30.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: HEYTOR MOREIRA DOS SANTOS
PACIENTE: HENRIQUE MARTINS MACHADO FRAGA

IMPETRADO: JUIZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Heytor Moreira dos Santos, em favor de Henrique Martins Machado Fraga, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], apontando como autoridade coatora o juízo da 9a Vara Criminal da Capital.

A defesa sustenta que a droga encontrada seria destinada ao consumo pessoal, não havendo provas de seu envolvimento com organização criminosa, tampouco de sua traficância contumaz.

Postula, ao final, a concessão da liberdade provisória, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, com a imediata expedição do alvará de soltura.

A liminar foi indeferida, e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1022739-30.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pelo que pude apreender dos autos, o fato delituoso imputado ao paciente, pelo qual foi preso preventivamente, foi praticado em
14/2/2023
, oportunidade na qual foi apreendida a quantia de
226,03g [duzentos e vinte e seis gramas e três centigramas] de maconha
.

Conforme se infere da representação da autoridade policial, a guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica, oportunidade em que a vítima, Daniela Nascimento Rodrigues, informou que seu convivente, Henrique Martins Machado Fraga, também integrava uma facção criminosa e praticava o crime de tráfico de drogas.

A autoridade policial representou pela expedição do mandado de busca e apreensão na residência do paciente, bem como pela decretação da prisão preventiva.

Após manifestação favorável da 23a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá, o juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Capital, em
24/6/2024
, dentre outros, decretou a
prisão preventiva
do paciente, assim fundamentando:

“Primeiramente, verifica-se que pleiteia a autoridade policial pela prisão preventiva do representado
HENRIQUE MARTINS MACHADO FRAGA
, em decorrência dos fatos narrados no Boletim de Ocorrência.

Pois, bem, argumenta a autoridade policial que a prisão preventiva é imprescindível para
MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA
, visto tratar-se de crime de elevada gravidade e relevância, gerando clamor público por justiça e com o suspeito solta continuará a realizar a mercancia de drogas, inclusive torna-se inviável a continuação dos trabalhos policiais, dentro dos inquéritos em andamento, inclusive apesar de comparecer a sua oitiva imputou os fatos narrados a sua ex-convivente, a qual foi a pivô da localização da droga e da balança de precisão encontradas com o suspeito.

Verifica-se que a prova da materialidade demonstrada pelo Laudo Pericial n. 311.3.10.9067.2023.99721-A01, Termo de Apreensão n. 2023.16.60404 e Relatório de Investigação confeccionados pela equipe de investigadores que restou evidenciado que o representado é integrante da
‘Organização Criminosa CV’
. Assim, foram acostados aos autos diversos elementos, que demonstra, de maneira satisfatória, a materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva para o deferimento das medidas pleiteadas.

Os indícios de autoria foram reunidos e recaem de forma satisfatória sobre o representado.

Verifica-se que a existência da prova do crime e indícios suficientes de autoria restaram obrigatoriamente preenchidos, já que houve por parte das investigações há constatação da efetiva venda de drogas, bem como a participação do representado em crimes diversos, incluindo roubo, apontando a autoridade policial a gravidade dos fatos narrados e a recorrência delitiva.

Demonstrado o
fumus comissi delicti
, deve ainda estar presente o
periculum libertatis
, evidenciado, no caso concreto, ante a necessidade e contemporaneidade da medida cautelar extrema, para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Explico:

No que se refere ao abalo a ordem pública, portanto, demonstra contornos elevados de tal maneira que denota a necessidade de adoção da medida pessoal extrema, para acautelar o bem jurídico tutelado. A desfaçatez com que atuam os agentes e aparente certeza da impunidade merece imediata resposta Estatal.

[...]

Importante salientar a necessidade da medida, também, ante a imperiosa necessidade de cessar a reiteração delitiva, interrompendo a atuação e obstando eventuais intimidações das vítimas, situações com caráter intimidatório que, sabidamente, são comumente exercidas por indivíduos vinculados à facção criminosa
‘CV’
.

O risco de reiteração delitiva e o ímpeto criminoso ressai, igualmente, dos antecedentes criminais do representado, que ostentam vasta ficha criminal.

Nesse viés, vale reforçar que nos termos do Enunciado n. 6, do TJMT:
‘O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência’
.

Desta forma, os antecedentes, a gravidade concreta das condutas do representado revela a proporcionalidade e razoabilidade da medida, além da possibilidade de reiteração delitiva, cujos fatores demonstram que não será contido com medidas cautelares diversas da prisão. Em liberdade, o representado ainda encontra os mesmos estímulos para a prática criminosa. Logo, o risco iminente de reiteração criminosa é fator concreto a ser eficazmente evitado pelo Poder Judiciário.

Tais fatos demonstram concretamente o motivado receio de perigo e existência concreta de fatos contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida de exceção, nos termos exigidos pelos § 2o, do art. 312 e art. 315, § 1o, do Código de Processo Penal, incluídos pela Lei n. 13.964/2019.

Sendo assim, a medida de exceção encontra amparo legal no inciso I do art. 313, do Código de Processo Penal, pois a conduta praticada tipifica crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; e, pelas provas até agora constantes dos autos o representado não praticou o fato em circunstâncias que afastem a ilicitude do crime (CPP, Art. 314), tratando-se, pois, de medida razoável e proporcional”.

Curiosamente, e neste ponto faço questão de chamar atenção, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, ocorrida em
5/7/2024
, o paciente foi flagrado na posse de
“10 (dez) porções de maconha do tipo ‘ice’ e 2 (duas) porções de maconha do tipo ‘skunk’, tudo com massa total de 19,39 g (dezenove gramas e trinta e nove centigramas) e 1 (uma) porção de cocaína, com massa total de 0,98 g (noventa e oito centigramas)”
[1]
.

Contudo, não obstante a apreensão da droga acima mencionada, o Juiz do Núcleo de Audiências de Custódias concedeu liberdade provisória ao paciente, por não visualizar a presença dos pressupostos autorizadores da medida extrema.

Lado outro, o juízo da 9a Vara Criminal,
indeferiu
o pleito de revogação da prisão preventiva deduzida nos autos da Ação Penal n. 1014855-52.2023.8.11.0042, pelas seguintes razões:

“
DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA:

No que tange a ilegalidade da apreensão da droga arguida pelo réu, sob a alegação que os policiais invadiram sua residência, no dia 14/2/2023, sem que tivesse autorização ou fundadas razões para tanto, entendo que razão não lhe assiste.

Digo isto porque, conforme se depreende pelo Boletim de Ocorrência n. 2023.43573 (ID 127851133), a vítima DANIELA NASCIMENTO RODRIGUES acionou a Polícia Militar, relatando ter sido vítima de violência doméstica, razão pelo qual, uma equipe se deslocou até sua residência, local em que o acusado também morava, à época dos fatos. Inclusive, por ter foragido do lugar antes da chegada dos militares, estes, em decorrência da situação de flagrante (art. 302, do CPP), realizaram algumas diligências, mas não conseguiram localizá-lo, retornando, assim, ao imóvel, sendo que, com a autorização da ofendida, já que esta os informou que aquele integrava organização criminosa e estava usando tornozeleira eletrônica, realizaram buscas, onde localizaram e apreenderam entorpecentes e petrecho.

[...]

Ainda, conforme se vislumbra pela documentação aportada no ID 161643564, a qual também foi juntada no Inquérito Policial n. 1006427-81.2023.8.11.0042, em trâmite perante a 2a VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ, onde se está apurando os crimes de injúria real e ameaça praticados supostamente pelo réu contra a vítima DANIELA NASCIMENTO RODRIGUES, consta a declaração desta, onde informou para a autoridade policial que colheu seu depoimento que autorizou a entrada dos policiais em sua residência, ao ter dito o seguinte:

[...]

Com efeito, uma vez que os crimes envolvendo violência doméstica tinham, em tese, acabado de acontecer, tanto que a vítima acionou a Polícia Militar, que tentou realizar diligências para localizar o acusado, ensejando, assim, a exceção descrita no artigo 5o, XI, da Constituição Federal, bem como agregado ao fato de que a própria ofendida autorizou a entrada da guarnição em sua residência, inexiste a ilegalidade apontada pela defesa.

De mais a mais, o fato de os policiais terem localizado e apreendido entorpecentes dentro do imóvel, diante da situação acima exposta, se enquadra no fenômeno da serendipidade, tornando-se lícita a apreensão dos mesmos.

[...]

Noutro giro, em que pese o argumento de que inexistem motivos para o réu permanecer preso, verifico que já foram examinados os pressupostos e requisitos da prisão preventiva quando de sua decretação (ID 162429042, fls. 102/115) e, ademais, noto que a defesa não trouxe nenhum fato novo hábil a possibilitar sua reanálise.

Portanto, entendo que a prisão cautelar do réu deve ser mantida, a fim de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta de sua conduta exteriorizada pela expressiva quantidade de entorpecente (226,03 g de maconha) apreendidos (Enunciado Orientativo n. 25 do TJMT).

Somado a isso, há de se frisar que o réu é reincidente (Executivo de Pena n. 2000631-97.2020.8.11.0042 – SEEU) e estava cumprindo pena em regime diverso fechado quando praticou supostamente o delito em questão, assim como continua, em tese, delinquindo na prática de delito dessa mesma natureza, tanto que, ao cumprir os mandados de prisão preventiva e busca e apreensão domiciliar que foram expedidos em seu desfavor nos Autos n. 1006352-08.2024.8.11.0042, ele foi preso em flagrante delito, em 5 de julho de 2024, e está sendo processado em relação a referida conduta nos Autos n. 1012806-04.2024.8.11.0042, que tramitam perante este juízo.

Assim, entendo que tais fatores reforçam a necessidade de manter decreta sua prisão como medida para conter sua reiteração criminosa”.

Não se olvida que a vítima do crime de violência doméstica, Daniela Nascimento Rodrigues, se retratou de suas afirmações, salientando em documento particular, subscrito de próprio punho, que
“as declarações dadas com relação ao mesmo ser traficante e pertencer a facção criminosa ocorreram no calor da emoção e não foram verdadeiras”
.

De toda sorte, naquela oportunidade, qual seja, em
14/2/2023
, os policiais militares apreenderam a quantia de
226,03g [duzentos e vinte e seis gramas e três centigramas]
de
maconha
.

Sem embargo da tese defensiva, no sentido de que não existem provas da habitualidade na prática da traficância, certo é que o paciente ostenta reincidência específica.

Apesar de a condenação definitiva ostentada pelo paciente ter transitado em julgado em
29/9/2021
, ou seja, há quase três anos, fato é que ele encontrava-se cumprindo sua reprimenda no regime semiaberto
[2]
, evidenciando, indene de dúvida, o risco concreto de reiteração da prática delitiva.

De mais a mais, não cabe a pretendida substituição da prisão preventiva por cautelares diversas requestadas pelo impetrante, sobretudo porque a infração penal imputada ao paciente, em tese, foi perpetrada durante o cumprimento de pena por outro delito, razão pela qual a imposição de outras medidas alternativas, ao que tudo indica, não seria capaz de inibir o seu ímpeto para prática de novas infrações penais.

Nesse diapasão, a manutenção da custódia cautelar se patenteia imprescindível para se evitar a reiteração da prática delitiva.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
HENRIQUE MARTINS MACHADO FRAGA
e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

[1]
Denúncia apresentada no IP 1012806-04.2024.8.11.0042.

[2]
O paciente foi condenado à reprimenda de 10 anos e 4 meses de reclusão, tendo cumprido 5 anos, 10 meses e 6 dias, até o momento, o que representa 56% da pena imposta.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024